Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o teor da petição apresentada pelo Exequente no ID 46963270. 2. À Secretaria, para retificar a classe processual para cumprimento de sentença. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator